Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 227
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 227
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em 01/09/2025 
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão, impõe que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos importados com suspensão de tributos e os produtos exportados.
Acórdãos Precedentes: 9303-013.628, 9303-016.062, 9303-014.161.